Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737543-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NICOLAS MAURICIO AGUILERA CASTILLO PACIENTE: NICOLAS MAURICIO AGUILERA CASTILLO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS e outra, advogada inscrita na OAB/DF no 14.192, em favor de NICOLÁS MAURICIO AGUILERA CASTILLO, preso pelo suposto cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (fls. 2/6). Alegam as impetrantes que, embora reconhecida a gravidade do descumprimento das medidas, a decisão carece de uma análise mais aprofundada e específica sobre a adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Acrescentam que “a medida adotada de manter o réu em prisão preventiva, com toda venia, é desproporcional ao contexto dos fatos. A decisão judicial deveria ter explorado a possibilidade de aplicar medidas cautelares menos severas, como o monitoramento eletrônico, a proibição de aproximação da vítima ou a restrição de acesso a determinados locais, que seriam suficientes para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública.” Dizem que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, merece ser refutada à luz dos princípios constitucionais e processuais penais que regem a aplicação dessas medidas e que, pelo fato de o réu ser estrangeiro, ele não possui pleno conhecimento da gravidade e das consequências legais associadas ao descumprimento de uma medida protetiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Por fim, aduzem que “o réu, primário e sem antecedentes criminais, possui vínculos sólidos com a sociedade, com residência fixa, e o réu se compromete a comparecer a todos os atos processuais determinados por este juízo, demonstrando que não há risco concreto à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.” Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pretendem a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima, em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fl. 32). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia, em 13/8/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (fl. 72). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 4.785/2024-0 (fls. 41/42): VERSÃO DE NATANAEL GONÇALVES DA SILVA - CONDUTOR FLAGRANTE, QUE foram acionados via COPOM, por volta das 00h30, para atender ocorrência de violência doméstica na QE 03, bloco B 10, ap 105, do Lúcio Costa Guará, na qual o possível autor estaria descumprindo medida protetiva de urgência; QUE ao chegarem ao local indicado localizaram o autor, NICOLAS MOURICIO AGILERA CASTILLO, que é chileno, sentado na portaria do citado bloco, com duas bolsas de viagens; QUE o declarante interfonou no apartamento ocasião em que CIMARA VIVIANE SANTANA ARAUJO desceu e relatou à equipe que NICOLAS era seu ex marido e estava descumprimento medidas protetiva de urgência de não se aproximar a menos de 300mts e entrar em contato com a declarante, uma vez que estava constantemente enviando mensagens; QUE CIMARA mostrou para o declarante a medida protetiva; QUE questionado sobre o que estava fazendo na portaria, NICOLAS respondeu que queria conversar com sua ex mulher; QUE diante da situação, apresentou todos à delegacia; VERSÃO DE CIMARA VIVIANE SANTANA ARAUJO - VITIMA Que foi casada com a pessoa de NICOLAS MAURICIO AQUILERA CASTILLO quase 06 anos. Que não possui filhos. QUE desde o mês de janeiro do corrente ano terminaram a relação; Que deu entrada com Advogado no Divórcio há aproximadamente 30 dias. Que NICOLAS possui quadro de Depressão e de Suicídio e é alcoólatra. Que chegou a ser encaminhado ao CRAS durante algumas de suas internações hospitalar, mas nunca quis fazer acompanhamento médico. Que NICOLAS nunca se envolveu com armas de fogo. durante o casamento quando NICOLAS ingeria bebida alcoólica ficava muito agressivo e a xingava muito ofendendo-a com diversas palavras de baixo calão e por duas vezes tentou agredi-la fisicamente, mas por estar muito bêbado, Cimara conseguiu se esquivar e se proteger. Que após a segunda tentativa de agressão física ocorrida em janeiro de 2024 decidiu sair de casa e pedir o divórcio. Que NICOLAS ficou durante uns 30 dias lhe perseguindo indo até seu trabalho, ficava na portaria de seu prédio gritando, lhe xingando, dormia no chão da portaria do prédio, tudo muito constrangedor e de forma a lhe intimidar para que reatassem o casamento, razão pela qual registrou a ocorrência 4268/2024 -4aDP, na qual o juiz deferiu medidas protetivas no dia no mês de julho; QUE NICOLAS foi cientificado, via Whasap tanto pelo oficial, quando pela a declarante que a mandou para evitar que ele entrasse em contato; No entanto, mesmo após ciente da medida, passou a enviar mensagens pela declarante e realiza diversas ligações à declarante, de números diversos oriundos do Chile, pois a declarante o bloqueou; QUE NICOLAS retornou do Chile, não sabendo quando, enviou diversas mensagens para a declarante e a foi até o prédio onde a declarante está residindo, na QE 03, bloco B 10, ap 105; QUE diante do flagrante descumprimento da medida protetiva, chamou a policia militar que o abordou embaixo do prédio; QUE não chegou a descer do prédio, somente após a chegada da policia militar; QUE não conversou com NICOLAS pessoalmente; QUE não deseja ser encaminhada à casa de abrigo; QUE não necessita requerer medidas protetivas, pois as consentidas ainda estão vigentes; QUE não necessita ser encaminhada ao IML, pois não esta lesionada. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para acautelar a segurança da vítima, sob o fundamento de que: O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0707208-43.2024.8.07.0014, em 22/07/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima CIMARA VIVIANE SANTANA ARAÚJO, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (fls. 59/60) É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos - especialmente porque, diante do relato da vítima o paciente insiste em procurá-la, mesmo ciente de que não deveria em razão de ordem judicial - configurada está a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade da conduta, tendo demonstrada a ousadia e a periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de setembro de 2024 13:09:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora